Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Contraditório e ampla defesa. Potencialidade lesiva. Perícia. Não necessidade.
1 – As declarações de agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
2 – Flagrado o apenado portando, dentro do sistema prisional, vergalhão de ferro afiado – “estoque” -, conduta apurada em inquérito disciplinar, em que observados o contraditório e a ampla defesa, homologa-se a falta disciplinar com a consequente perda de 1/3 dos dias remidos.
3 – O fato de o agente penitenciário não ter sido ouvido formalmente no procedimento disciplinar não caracteriza nulidade, se ele relatou formalmente os fatos ao diretor do estabelecimento prisional, dando início ao inquérito disciplinar.
4 - É dispensável perícia no objeto apreendido, para constatar a potencialidade lesiva, quando evidente, pelas características do instrumento, a capacidade de ofender a integridade física de outrem.
5 - Agravo não provido.